Tribunal: TJDFT
Processo: 0753988-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Direito autoral. Contrafação – reprodução fraudulenta de obra. Culpa do réu evidenciada. Quantum indenizatório. Dano moral.
1. Evidenciado o nexo causal entre a conduta e o dano, impõe-se ao seu causador o dever de indenizar.
2. Quantum indenizatório - valor de três mil exemplares - conforme o mínimo legal estabelecido pela Lei 9.610/1998, 103, parágrafo único.
3. Dano moral presumido, conforme orientação jurisprudencial dominante.